Tribunal: STF
Processo: Rcl 52249
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por William Almeida Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “Por decisão de 20/11/2021 foi declarado o direito do reclamante à progressão ao regime semiaberto.



    Determinada a remoção, a decisão não foi cumprida, tendo a Secretaria de Administração Penitenciária informado que o sentenciado somente será removido quando alcançada sua vez na lista de remoção.



    Mesmo ciente de que a efetivação da remoção pode demorar meses (já que o sentenciado está na posição 956 na lista única de remoção) a autoridade reclamada recusou-se a aplicar o disposto no enunciado de Súmula Vinculante nº 56, concedendo prazo adicional para a efetivação da remoção.



    Além disso, a magistrada indeferiu a colocação em livramento condicional, mesmo que presentes os requisitos para a obtenção do direito.



    A manutenção do sentenciado em unidade inadequada para o regime semiaberto não se justifica em nenhuma hipótese e afronta jurisprudência dessa Corte” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Aduz, ainda, que



    “[...] a decisão concessiva de qualquer das medidas do RE paradigma não equivale à concessão de progressão ao regime aberto ou livramento condicional, mas forma de prisão, sujeita às condições traçadas pelo juízo local.



    Surgida a correta vaga em unidade compatível ao regime fixado (semiaberto), deve o Juízo intimar o sentenciado a se apresentar na unidade prisional” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] o deferimento de liminar para colocação imediata do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto há meses (e que está ilegalmente em presídio destinado ao regime fechado), em prisão domiciliar ou em livramento condicional, com a delegação da fixação e controle das devidas condições ao juízo reclamado.



    No mérito, requer a confirmação da liminar concedida” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Em atenção ao ofício referente à Reclamação Constitucional n. 52249, em que figura como reclamante WILLIAM ALMEIDA SILVA, autos de execução criminal nº 0001016-36.2018.8.26.0041, cumpre informar o quanto segue:



    O reclamante está cumprindo um total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade, em virtude de condenação pelo crime de roubo majorado, com término de pena previsto para 08/11/2023 (fls. 452). Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo foi deferida a progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado, conforme r. Decisão de folhas 440/441.



    A n. Defesa, às fls. 464/467, requereu que seja assegurada a remoção para unidade adequada ao regime intermediário e, em caso de não ser possível a imediata remoção, requereu a informação de qual a colocação do reclamante na lista de transferência e que fossem aplicados os parâmetros do RE 641.320/RS, concedendo-se a prisão Domiciliar. Subsidiariamente, pleiteou pela concessão do livramento condicional. 



    Quanto ao pedido de livramento condicional houve a manifestação contrária do Ministério Público e reiterou o pedido de informações sobre a remoção do reclamante para o estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto para análise da concessão da prisão domiciliar(fls. 471).



    A resposta da SAP acerca da remoção foi acostada aos autos às fls. 484/485, em suma restou consignado que o reeducando está cadastrado na lista única de transferência para sentenciados progredidos ao regime semiaberto, ocupando a posição 956 na ordem de espera. 



    Autos conclusos, foi proferida a r. Decisão de folhas 486/488 que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.



    A medida se mostrou prudente considerando que o reclamante sequer cumpriu 1/6 (um sexto) da pena imposta após a progressão ao regime semiaberto e, pese a espera seja indesejável,por si só não justifica a transferência para o regime abeto ou a prisão domiciliar. 



    Ademais, o reclamante não preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar descritos no artigo 117 da Lei de Execução Penal, pois o Sentenciado é pessoa com idade inferior a 70 anos e tampouco comprovou o estado grave de saúde.



    Destaco que restou consignado na r. Decisão proferida que, embora tenha o sentenciado preenchido o requisito objetivo para fins de livramento condicional, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem de forma inequívoca a presença do requisito subjetivo, eis que praticou crime de natureza gravíssima (art. 157, §2º, II do CP) e, por ora, o imediato livramento, não se mostra recomendável, pois deve o reeducando vivenciar período no regime intermediário, além de usufruir de saídas temporárias, como prova de que irá absorver a terapia penal, para posteriormente, fazer jus ao livramento condicional.



    Por fim, pese[m] os pedidos defensivos tenham sido indeferidos, foi determinada a remoção do sentenciado para um dos estabelecimentos da rede SAP, em regime semiaberto e aguarde-se o cumprimento do requisito objetivo, para a análise de eventual pedido de progressão ao regime aberto.



    Opostos embargos de declaração pela n. Defesa (fls. 499), foram recebidos e negado provimento face à inexistência de omissão, contradição ou obscuridade” (págs. 3-6 do documento eletrônico 7). 



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator